Tribunal: TJMT
Processo: 1034128-37.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034128-37.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 551.372.531-20 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando o consumidor alega inexistência de contratação, cabe ao fornecedor de produtos ou serviços comprovar a existência do vínculo jurídico, a prestação do serviço e o eventual inadimplemento.

No caso em exame, a parte recorrida não comprovou a relação jurídica com o recorrente, sendo necessário reformar a sentença para reconhecer a inexigibilidade do débito e determinar a baixa da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Não havendo comprovação da origem do débito e da contratação, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é indevida, e o fornecedor deve arcar com os riscos da sua atividade.

Na fixação da indenização por danos morais, deve-se considerar tanto o caráter compensatório quanto o punitivo, levando em conta a situação econômica das partes e evitando o enriquecimento sem causa, sem deixar de garantir o efeito pedagógico da decisão.

O quantum indenizatório foi fixado em
R$ 2.000,00
(dois mil reais), valor
adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando precedentes desta Turma Recursal.

Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Daniel Pereira dos Santos
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e o débito seja declarado inexigível, alegando que não há comprovação da regularidade na contratação dos serviços, uma vez que jamais utilizou o serviço ofertado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares,

T
rata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Daniel Pereira dos Santos
, no qual o recorrente alega a inexistência de relação jurídica com a parte recorrida e requer a declaração de inexigibilidade do débito e o pagamento de indenização por danos morais.

O recorrente sustenta que desconhece a origem do débito no valor de
R$ 302,94
, inscrito em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida. Embora tenha sido apresentada defesa, a parte recorrida não juntou aos autos documentos que comprovassem a contratação e a legitimidade da inscrição do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes.

Assim, verifica-se que a recorrida não comprovou a regularidade do débito, tampouco a existência de uma relação jurídica entre as partes, configurando, portanto, a inscrição indevida do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de que a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, ou seja,
in
re

ipsa
, não necessitando de comprovação adicional dos prejuízos morais sofridos pela parte lesada. Tal entendimento também é seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conforme Súmula 22:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade 'in
re

ipsa
', salvo se houver negativação preexistente."
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22
)

Diante da caracterização do dano moral, o valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento causado ao ofendido, a capacidade econômica das partes e as circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, a ausência de negativação pré-existente ou posterior, somada à inadequada prestação de serviços pela parte recorrida, justificam o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, quantia
que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto por Daniel Pereira dos Santos
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para:

a) condenar a parte recorrida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ;

b) declarar a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 503,55
(quinhentos e três reais e cinquenta e cinco centavos)
, determinando que a parte recorrida promova a baixa da inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito no prazo de
5
(cinco) dias, sob pena de multa diária de
R$ 500,00
(quinhentos reais)
.

Em razão do disposto no artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024